Tribunal: TJSP
Processo: 1045864-55.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
MOTORISTA. Carteira Nacional de Habilitação. Procedimento administrativo para cassação do direito de dirigir. Prescrição e vícios procedimentais reconhecidos pela própria Administração. Bloqueio do prontuário do autor reativado depois daquele reconhecimento. Ilegalidade caracterizada. Sentença que concedeu a segurança. Cumprimento da ordem mandamental pela autoridade coatora. Sentença já

Ementa:
MOTORISTA. Carteira Nacional de Habilitação. Procedimento administrativo para cassação do direito de dirigir. Prescrição e vícios procedimentais reconhecidos pela própria Administração. Bloqueio do prontuário do autor reativado depois daquele reconhecimento. Ilegalidade caracterizada. Sentença que concedeu a segurança. Cumprimento da ordem mandamental pela autoridade coatora. Sentença já cumprida. Recurso oficial não provido.